Tribunal: TJDFT
Processo: 0718715-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0718715-82.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: JADSON CARVALHO LINO PACIENTE: JESSICA MAGALHAES CARDOSO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de pedido de reconsideração (ID 17111146), formulado em favor da paciente JÉSSICA MAGALHÃES CARDOSO, em face da decisão proferida em sede de plantão judicial pelo eminente Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, que indeferiu a medida liminar (ID 17110682). O impetrante (Dr. Jadson Carvalho Lino) aduziu, em suma, que o Desembargador plantonista, ao apreciar a liminar, ressaltou: “o fato de a substância entorpecente estar acondicionada em 3 (três) porções indica o preparo para possível venda de cocaína” (ID 17111146). Não obstante, conforme esclarecido nas razões da impetração, as três porções que foram apreendidas, descritas no auto de apresentação e apreensão (ID 17104153), não eram de cocaína nem de qualquer outra substância entorpecente, conforme atestou o laudo de perícia criminal de exame preliminar de substância (ID 17104154). Em face do exposto, requereu a reconsideração da decisão, a fim de que a prisão preventiva seja revogada, aplicando-se medidas cautelares menos gravosas, dentre as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. Observa-se que o laudo de perícia criminal de exame preliminar de substância apreciou três porções de droga que foram apreendidas, duas das quais apresentaram resultado negativo para cocaína. No entanto, uma das porções apresentou resultado positivo para cocaína e se tratava de uma quantidade considerável, de quase meio quilo, mas especificamente: 485,15g (quatrocentos e oitenta e cinco gramas e quinze centigramas). Portanto, o esclarecimento feito pela Defesa não é suficiente para alterar o entendimento da decisão proferida em sede de plantão que indeferiu a liminar. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pedido de reconsideração. 2. Solicitem-se informações. 3. Dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator